Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECLAMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por SGM ASSESSORIA LTDA, em face da decisão que não conheceu da reclamação interposta pela agravante, com o objetivo de reforma do acórdão no 1964083 proferido por esta Turma Recursal e de análise de prova emprestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) conhecimento da reclamação como meio de impugnação de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais; e (ii) remessa à Câmara de Uniformização do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com os artigos 18, IV, e 196, IV, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), compete à Câmara de Uniformização do TJDFT o julgamento de reclamação para dirimir divergências entre acórdãos das Turmas Recursais e as decisões sumuladas ou consolidadas do Tribunal Superior de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.
4. Por força legal, deve ser mantida a decisão que não conheceu da reclamação apresentada de forma incidental no bojo de recurso inominado, porquanto a reclamação deve ser proposta diretamente ao órgão competente, mediante petição autônoma e com observância dos requisitos específicos (arts. 988 a 993 do CPC). Precedente: Acórdão 1181789, 0700738-14.2018.8.07.9000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no DJe: 04/07/2019.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, arts. 18, IV, e 196, IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1181789, 0700738-14.2018.8.07.9000, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 26/06/2019.